Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DESPACHO As diligências requeridas sob ID 38485338 podem ser realizadas pela parte interessada ou devem ser requeridas ao juízo de origem (ID 38485338). Ademais, verifica-se que o agravado sequer foi citado. Assim, aguarde-se o andamento do feito em cartório, por 30 (trinta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006